Tribunal: TJES
Processo: 5004399-07.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-07.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: 29.270.340 EBERTON AMARAL GOULART
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004399-07.2024.8.08.0047

RECORRENTE: GIOVANA DOS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: EBERTON AMARAL GOULART

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER O ENDEREÇO CORRETO. VEDAÇÃO À CITAÇÃO POR EDITAL NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 18, § 2º, DA LEI 9.099/95). ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GIOVANA DOS SANTOS ARAUJO (ID 14416293) em face da r. sentença (ID 14416291) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, ante a não localização do réu para citação.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não se completou.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Tal medida, no caso concreto, não merece reparo. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é norteado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade. Nesse sentido, entendo que é atribuição da parte autora/exequente empreender meios cabíveis para localizar e indicar o endereço da parte requerida/executada, já que as diligências dos artigos do 256, §3º e 319, §1º do CPC, são incompatíveis com o princípio da celeridade que rege a Lei 9.099/95, levando-se em consideração que haveria atraso demasiado no fato de serem buscados endereços das partes em juizados especiais, não sendo demais lembrar que a referida Lei trata-se de Lei especial e prevalece sobre as regras do CPC.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau de que, esgotados os meios ordinários para a citação, a extinção do feito é a medida que se impõe, resguardado o direito da autora de ajuizar nova demanda caso obtenha o endereço atualizado do réu.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo
, contudo, a exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita .

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)